Tribunal: TCU
Processo: 006.664/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Euvoleide dos Santos Moraes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8409/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Euvoleide dos Santos Moraes, contra o Acórdão 6557/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 8), por meio do qual esta Corte de Contas considerou o ato de pensão ilegal, com negativa de registro. Considerando que, regularmente notificada, em 27/9/2024 (peça 13), da deliberação recorrida, a recorrente somente compareceu aos autos em 21/10/2024, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peça 16); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 30/09/2024, sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 14/10/2024; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Euvoleide dos Santos Moraes, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 006.664/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Euvoleide dos Santos Moraes (XXX.439.527-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Euvoleide dos Santos Moraes (XXX.439.527-XX). 1.3. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antônio Anastasia. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Antônio Augusto Guilherme Pereira (OAB/RJ 73.789). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.